Tribunal: STF
Processo: AI 607265
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
   ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DILAÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
Esta colenda
   Corte, no julgamento do AI 621.919-AgR, confirmou o entendimento
   de que a prova da tempestividade do recurso é de ser feita quando
   da interposição deste e não no bojo do agravo regimental.
Agravo regimental desprovido.